Tribunal: TJDFT
Processo: 0702466-60.2019.8.07.0010
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0702466-60.2019.8.07.0010 APELANTE: EMANUEL DE MELO SOUZA APELADO: ACBZ IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Trata-se de apelação cível interposta por EMANUEL DE MELO SOUZA em face da r. sentença proferida pela Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (ID18554529) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Devolução das Quantias Pagas e Indenização por Dano Moral proposta em desfavor de ACBZ IMPORTACAO E COMERCIO LTDA., julgou improcedentes os pedidos formulados. Em que pese os autos terem vindo conclusos a esta Relatoria para a apreciação do recurso interposto, verifico que a ré/apelada, após a prolação da sentença, peticionou aos autos expressando seu desejo na resolução consensual do conflito, ofertando, na ocasião, uma proposta de acordo ao autor/apelante, pugnando que fosse a parte adversa intimada para se manifestar a respeito, nos termos do art. 3o, §§2o e 3o do CPC (ID18554531). Assim, diante a possibilidade de solução amistosa do litígio, antes do exame do apelo deve ser concedido às partes o prazo comum de 15 (quinze) dias para manifestar se possuem, ou não, interesse na composição amigável na forma como ventilada, trazendo os autos, se o caso, os termos do acordo, subscritos pelos respectivos patronos, para homologação. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de setembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator